Tribunal: TJDFT
Processo: 0752432-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. RESISTÊNCIA AO PEDIDO INICIAL CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872. STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Prescinde-se, para caracterização do imóvel como bem de família legal, na forma da Lei 8.009/90, de registro na matrícula do imóvel.
2. Resta caracterizada a resistência ao pedido inicial, conquanto haja a negativa expressa, na hipótese em que a parte condiciona o reconhecimento do pedido inicial à juntada de documentos desnecessários à comprovação do direito vindicado e/ou quando sustenta a improcedência da ação, formulando pedido neste sentido.
3. Em observância ao princípio da causalidade, incumbe ao embargado arcar com os ônus da sucumbência quando este deu causa à oposição dos embargos de terceiros. Aplicação analógica do Tema 872 da jurisprudência do c. STJ.
4. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o exercício do direito de defesa.
5. Recurso conhecido e improvido.